Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A inversão do ônus da prova visa determinar a quem incumbe demonstrar os fatos alegados pelas partes, não havendo motivo para que a Turma se manifeste antecipadamente sobre questões fáticas cuja instrução probatória ainda não ocorreu.
3. No tocante à denunciação da lide, a decisão foi clara ao indicar que, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação é, via de regra, vedada em relações de consumo para evitar a procrastinação do processo e a complexificação da demanda. O embargante não apresentou fundamentos suficientes para justificar a exceção a essa regra.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.